Tribunal: TJES
Processo: 5015285-76.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015285-76.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MAYARA FERREIRA SABINO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015285-76.2024.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO
: MAYARA FERREIRA SABINO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. CONSTATAÇÃO POR UM AGENTE E LAVRATURA POR OUTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A pretensão versa sobre a anulação do auto de infração nº CH00049694 e do processo administrativo nº 2024-47TCZ, que resultou no cancelamento de sua habilitação.

2.
Alega a parte autora, em suma, duas nulidades: (i) vício no auto de infração lavrado pelo Município, ante ao fato da infração teria sido constatada por um agente e o auto lavrado por outro; e (ii) cerceamento de defesa no processo administrativo do DETRAN/ES, que cancelou sua habilitação sem o devido julgamento do recurso interposto à JARI e sem oportunizar recurso ao CETRAN.

3
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, declarando a nulidade tanto do auto de infração quanto do processo administrativo de cancelamento da CNH, por entender configurados os vícios apontados. Inconformado, o Município réu interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão central a ser dirimida consiste em definir se: (i) o auto de infração lavrado por agente diverso daquele que constatou a irregularidade é válido; e (ii) se o processo administrativo que suprime instâncias recursais obrigatórias padece de nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.
A primeira controvérsia reside na validade do auto de infração nº CH00049694. Com efeito, o recorrente defende a presunção de legitimidade do ato administrativo. Contudo, tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de prova em contrário. No caso em tela, o próprio auto de infração, no campo "
Observações
", consigna expressamente: "
constatação realizada pelo AT 19074
", enquanto o campo "
Identificação do Agente
" aponta o agente 19073 como responsável pela lavratura.

7.
Tal procedimento contraria frontalmente o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), que, ao tratar da autuação, estabelece ser "
vedada a lavratura do AIT por solicitação de terceiros
". A exceção prevista no manual,
"[...]caso em que o órgão ou entidade de trânsito realiza operação de fiscalização de trânsito[...]",
não se aplica à hipótese, pois a autuação por estacionamento irregular em vaga de rotativo não configura, por sua natureza, uma "operação de fiscalização" (blitz), como bem reconhecido na sentença de piso. Com efeito, a regra é que o agente que constata a infração é o responsável por sua formalização, garantindo a fidedignidade do ato. A inobservância dessa norma técnica macula o auto de infração com vício de legalidade, tornando-o irregular e insubsistente, nos termos do art. 281, parágrafo único, I, do CTB.

8.
Reconhecida a nulidade do auto de infração, que serviu como fato gerador do processo administrativo de cancelamento da habilitação, este último também se torna nulo por consequência. Ademais, e como se não bastasse, o processo nº 2024-47TCZ padece de vício próprio e insanável. Conforme se extrai dos documentos juntados, a autora interpôs recurso administrativo à JARI, o qual foi protocolado sob o nº 2024-30BB6N, mas o procedimento foi encerrado com o cancelamento da habilitação sem que houvesse o devido julgamento pela Junta Recursal. A consulta ao andamento processual demonstra que o recurso foi "cancelado" sem julgamento de mérito. Ao agir dessa forma, a autarquia de trânsito suprimiu uma instância recursal obrigatória e, por conseguinte, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88), tal como acertadamente concluiu o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)